Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. FUNÇÃO INTEGRATIVA DO ART. 1.022 DO CPC. MULTAS CONDOMINIAIS APLICADAS SEM DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR E COM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO SANCIONADOR. NULIDADE MANTIDA. OFENSAS À HONRA PROFERIDAS EM ASSEMBLEIA POR MEMBRO DO CONSELHO FISCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNIO (ART. 932, III, CC) PRESERVADA. OMISSÃO PONTUAL SANADA PARA EXPLICITAR A AUTONOMIA DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DE DANO MATERIAL EM AÇÃO PRÓPRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Réu contra acórdão que, ao julgar Apelações Cíveis: (i) anulou cinco multas condominiais por ausência de deliberação assemblear e vícios procedimentais; (ii) reconheceu a responsabilidade civil objetiva do condomínio por ofensas proferidas em assembleia por membro do Conselho Fiscal; (iii) fixou indenização por dano moral em R$ 10.000,00, com correção pelo IPCA desde a sentença e juros pela taxa SELIC desde o evento danoso; e (iv) afastou a sucumbência recíproca à luz da Súmula 326 do STJ.
2. O Embargante aponta (i) aplicação indevida do art. 1.337 do CC em detrimento do art. 1.336, § 2o; (ii) omissão sobre enriquecimento sem causa e ressarcimento de dano material (porta); (iii) contradição/obscuridade na imputação de responsabilidade ao condomínio por ato de conselheiro fiscal; e (iv) omissão quanto à sucumbência recíproca.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pelo Embargante que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
4. Os embargos possuem função estritamente integrativa e não se prestam a rediscutir mérito ou a revalorar prova, admitindo efeitos infringentes apenas de forma excepcional, quando o vício identificado for determinante para o resultado. Inexistência, no caso, de contradição ou obscuridade capazes de alterar a conclusão colegiada.
5. Mantida a nulidade das sanções por inobservância do devido processo sancionador, consistente na ausência de deliberação assemblear, quórum adequado e contraditório efetivo, além de análise recursal monocrática por conselheiro, em desconformidade com a jurisprudência do STJ sobre a matéria. A convenção e o regimento interno não afastam garantias processuais mínimas quando a penalidade possui feição sancionatória relevante.
6. A prova revela ofensas à honra do Autor, em assembleia, por membro do Conselho Fiscal, no âmbito funcional do condomínio. Incidência do art. 932, III, CC, com responsabilidade objetiva do condomínio independentemente de vínculo empregatício formal, ante a atuação institucional do agente e a exposição pública do ofendido em ambiente de convivência obrigatória.
7. Reconhecida omissão para consignar que a nulidade das multas não impede a propositura de ação própria buscando ressarcimento por dano material específico (reparo de porta), mediante prova adequada; e que a tese de enriquecimento sem causa (art. 884, CC) não foi apreciada no mérito por inadequação da via e pelos limites objetivos do julgamento. Sem efeitos infringentes.
8. A condenação em dano moral por valor inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca nos termos da Súmula 326 do STJ. Mantidos custas e honorários em desfavor do réu (art. 85, § 2o, CPC).
IV. Dispositivo.
9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar o acórdão no sentido de que a nulidade das multas não obsta a via autônoma de ressarcimento por dano material específico e de que a tese de enriquecimento sem causa não foi examinada no mérito.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A nulidade de multas condominiais por vício procedimental não impede pretensão ressarcitória autônoma por dano material específico, a ser veiculada em ação própria. 3. O condomínio responde civilmente por ofensas proferidas por membro de sua administração em ambiente institucional, independentemente de vínculo empregatício formal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 86, § 1o e art. 1.022; CC, arts. 1.336, § 1o, 1.337, 884, 932, III; CPC/2015.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 326 do STJ.